Tribunal: TJSP
Processo: 2245732-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Agravantes que não demonstraram fazer jus à benesse - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.